Tribunal: TJDFT
Processo: 0750230-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750230-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ADIRSON VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO CICILIATI AGRAVADO: AGUAJUSTA DF TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Trata-se de petição (Id. 21618450– pp. 1/7) com pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ADIRSON VASCONCELOS (exequente/agravante), em face de decisão (Id. 20361343 – pp. 2/4 dos autos processo no 0028960-06.2014.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo no 0028960-06.2014.8.07.0001), indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação, bem como o pedido de conversão da obrigação de fazer, consistente na instalação de hidrômetros individualizados na unidades do condomínio ora peticionante, em perdas e danos. Nesse contexto, intime-se o ora peticionante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça sobre a admissibilidade do presente requerimento, por meio do qual objetiva a atribuição de efeito suspensivo ao referido agravo de instrumento, uma vez que o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, utilizado como fundamento para o pleito ora vindicado, trata sobre a atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação, não sendo aplicável, em princípio, a hipótese em análise. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora